Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703359-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA REQUERIDO: NÃO HÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por Viplan Viação Planalto Limitada, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 42356895) que, nos autos da ação que veicula pedido de autorização judicial para a venda de bem imóvel, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não mais está em recuperação judicial, com o que a ela não se aplicaria a restrição imposta pelo art. 66 da Lei 11.101/05. Contra dito ato decisório, a autora, ora requerente, opôs embargos de declaração (Id 42356901), os quais foram rejeitados ao Id 42356904. Inconformada, a autora interpôs apelação ao Id 42356907. Defende, em apertada síntese, o deferimento do pedido de autorização judicial para alienação de bem imóvel. Diz se tratar de competência exclusiva do juízo recuperacional até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial. Preparo recolhido ao Id 42356908. Sem contrarrazões por ausência de parte ré (Id 42356908). Parecer da douta Procuradoria de Justiça ao Id 44152455 pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso. Em momento posterior, a autora pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em razões de pedir (Id 55399967), a requerente narra ter o juízo da 8a Vara Cível determinado a venda do imóvel em leilão já designado em cumprimento de sentença para o dia 05/02/2024, com autorização de arrematação por até 60% (sessenta por cento) do preço do bem. Salienta significativo prejuízo para a recuperação judicial e para os credores, haja vista que, se alienado o bem pelo juízo cível, o valor apurado não será suficiente para quitar todos os créditos relacionados na ação de venda direta. Defende prudente a suspensão do ato expropriatório designado nos autos do processo no 0706226-10.2020.8.07.0001 até ulterior julgamento da apelação. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Distribuição por dependência à Apelação Cível no 0705347-87.2022.8.07.0015; b) seja concedida a medida cautelar ora pleitada, inaudita altera pars, para sobrestar o LEILÃO DESIGNADO PARA O PRÓXIMO DIA 05/02/2024 NO PROCESSO da 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF no 0706226-, nos moldes da fundamentação supra; c) seja citado o Interessado para, querendo, contestar a presente, no prazo legal, sob pena de revelia; d) Ao final, seja julgado procedente o pedido autoral, tornando definitiva a liminar até apreciação Apelação Cível no 0705347-87.2022.8.07.0015 por esse colendo TJDFT, cancelando-se definitivamente o leilão designado a fim de aguardar a venda direta e quitação do crédito do Interessado. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, consoante art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil, é possível a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. No caso, compulsando a petição objeto de exame, verifico que, nada obstante o nomen iuris atribuído à peça, a autora/apelante não requer seja atribuído efeito suspensivo à apelação para sustar a eficácia da sentença, até porque se trata de uma sentença de improcedência que não se subsome ao § 1o do art. 1.012 do CPC, para fins de produzir seus efeitos de forma imediata. A falta de pedido específico compromete a manifestação da peticionária Viplan, em especial porque não é dado ao Poder Judiciário, em exercício de adivinhação, supor o real interesse da parte. Ademais, tampouco é possível presumir que a mencionada empresa, esteja a reiterar pretensão tantas vezes negada de obter provimento judicial que faça subsistir a recuperação judicial de modo a justificar o pedido feito ao juízo universal de alienação judicial. A despeito disso, a rigor, interesse manifesto há na obtenção de medida de natureza cautelar para sustar o leilão de venda do imóvel de propriedade da autora, de modo a que possa ser realizada a venda direta desse bem. Sucede que, em consulta aos sistemas informatizados deste Eg. Tribunal de Justiça, noto que, no bojo do cumprimento de sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, foi suscitado conflito de competência de no 0700681-20.2024.8.07.0000 ao intento de ser definido o juízo competente para resolver as questões relativas ao ato expropriatório de propriedade da peticionária: se o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal ou o juízo da 8a Vara Cível. O processamento do referido conflito de competência foi admitido e designado o Juízo suscitado da 8a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 55199069 do CC no 0700681-20.2024.8.07.0000). Ato contínuo, foi deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do leilão designado nos autos de no 0706226-10.2020.8.07.0001, até julgamento da controvérsia pela Colenda Segunda Câmara Cível (Id 55357358). Neste contexto, tem-se que a medida de urgência ora postulada foi apreciada nos autos do conflito de competência, valendo ressaltar que seu deferimento ocorreu no mesmo dia em que a parte apresentou o presente requerimento autônomo para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Sobressai de tudo quanto relatado o impositivo reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente petitório, uma vez que a peticionária obteve em outro processo - no conflito de competência - a ora postulada medida cautelar de suspensão dos atos expropriatórios de seu imóvel. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, II e III, do CPC, c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da petição em epígrafe, porque a julgo prejudicada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora